Tribunal: TJMT
Processo: 0013814-26.2019.8.11.0004
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013814-26.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARIA DAS GRACAS DA SILVA MOURA - CPF: 010.152.313-06 (APELADO), MYKE BRENDON BORGES - CPF: 036.914.091-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS E VEÍCULOS. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE NOTAS FISCAIS REGULARES. ILEGALIDADE DA APREENSÃO. SÚMULA 323/STF. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária com apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu parcialmente a segurança, determinando a liberação de mercadorias e veículos apreendidos no Termo de Apreensão e Depósito nº 1143059-7, após a apresentação posterior de notas fiscais pela impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da apreensão de mercadorias e veículos para apuração de irregularidades fiscais; e (ii) a manutenção da apreensão após a regularização documental durante a fiscalização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apreensão de mercadorias pelo Fisco pode ser legítima, desde que destinada a cessar infrações materiais permanentes, conforme tese jurídica firmada no IRDR nº 1012269-81.2017.811.0000. Contudo, é vedada a retenção para compelir o pagamento de tributos pretéritos, conforme Súmula 323/STF.

4.

No caso concreto, a apresentação posterior das notas fiscais regulares cessou a infração fiscal, tornando ilegítima a manutenção da apreensão das mercadorias e veículos.

5.

A retenção prolongada de bens após a regularização da situação documental contraria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade aplicáveis às atividades fiscais.

6.

A sentença que determinou a liberação dos bens foi acertada, pois reconheceu a inexistência de irregularidades persistentes após a regularização fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença ratificada.

Tese de julgamento
: “
Não há ilegalidade na apreensão de mercadorias que vise impedir a prática de infração material de natureza permanente. No entanto, torna-se imprescindível a liberação dos bens caso o contribuinte, mesmo que tardiamente, ou seja, após o início da fiscalização, apresente o documento fiscal correspondente”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; RICMS-MT, art. 952; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 323; TJMT, IRDR nº 1012269-81.2017.811.0000; N.U 0000403-04.2015.8.11.0020
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, com Remessa Necessária, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO contra
sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Barra do Garças no Mandado de Segurança impetrado por
MARIA DAS GRACAS DA SILVA MOURA
. A sentença concedeu parcialmente a segurança tão somente para liberar a mercadoria e veículos apreendidos no Termo de Apreensão e Depósito 1143059-7, ratificando a decisão liminar.

O apelante suscita a legalidade do Termo de Apreensão e Depósito pela ausência de nota fiscal inidônea e a inaplicabilidade da Súmula n. 323 do STF, o que afasta a existência de direito líquido e certo do impetrante.
Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança
(id
. 206044675).

A apelada não apresentou contrarrazões (id. 206044678).

A Procuradoria-Geral da Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 211760688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação, com Remessa Necessária, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO contra
sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Barra do Garças, que sentença concedeu parcialmente a segurança tão somente para liberar a mercadoria e veículos apreendidos no Termo de Apreensão e Depósito 1143059-7, ratificando a decisão liminar.

Após o deferimento da liminar e a regular tramitação do mandado de segurança, o juízo de primeiro grau proferiu sentença concedendo parcialmente a segurança pleiteada. A decisão reconheceu que a apreensão dos veículos e das mercadorias, motivada pela ausência de documentos fiscais no momento da fiscalização, não se sustentava, pois foi constatada a regularidade das notas fiscais emitidas anteriormente ao transporte das mercadorias. Assim, determinou-se a liberação dos bens apreendidos, por não se enquadrarem nas hipóteses previstas no IRDR – Tema 2.

Contudo, no que diz respeito à nulidade do ato administrativo que fundamentou a cobrança de multa e o lançamento do crédito tributário, o magistrado de origem entendeu que tal pretensão demandaria dilação probatória, o que inviabiliza sua análise na via estreita do mandado de segurança. Ressaltou que a discussão acerca da validade do ato administrativo exigiria a apresentação de provas que contestem a presunção de legitimidade e legalidade do ato fiscal, situação incompatível com o rito mandamental.

Dessa forma, a segurança foi concedida de forma parcial, limitando-se à liberação dos veículos e das mercadorias, mas mantendo a validade do Termo de Apreensão e Depósito e do crédito tributário respectivo, por dependerem de análise probatória incompatível com os limites do mandado de segurança.

Contra a sentença proferida, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação sustentando a inexistência de direito líquido e certo que ampare a pretensão da impetrante. Defendeu a legalidade da apreensão de mercadorias realizada pelo agente fiscal, afastando a incidência da Súmula 323/STF e invocando a tese fixada no IRDR nº 1012269-81.2017.811.0000.

Todavia, o recurso não merece provimento, devendo a sentença ser mantida.

É pacífico o entendimento de que a apreensão de mercadorias somente se mostra legítima quando não tem como objetivo compelir o contribuinte ao pagamento de tributos ou multas pretéritas, situação expressamente vedada pela Súmula 323 do STF. No entanto, a medida é considerada válida quando visa a cessar infrações materiais permanentes, como a circulação de mercadorias sem a devida documentação fiscal ou acompanhadas de notas fiscais inidôneas

Nesse sentido, o IRDR nº 1012269-81.2017.811.0000, julgado pela Seção de Direito Público e Coletivo deste Tribunal em 19/09/2019, reafirma a validade de apreensões destinadas a coibir irregularidades fiscais.
, cuja conclusão do julgamento foi assim ementada:

“DIREITO TRIBUTÁRIO – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIAS QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDENCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO. 1 –
O entendimento compendiado na Súmula 323/STG, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionado às mercadorias apreendidas
. 2 –
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritas, inexiste legalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada de diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual
. 3 – A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC a tese jurídica no IRFR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão do direito e que tramitam na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitam nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versam idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986”.
Destaquei.

Logo, em conformidade com a tese jurídica fixada no referido IRDR,
“Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritas, inexiste legalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada de diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual”.

No caso concreto, é incontroverso que a apreensão decorreu da ausência, no momento da abordagem fiscal, da documentação necessária para regularizar a operação, o que levou à lavratura do Termo de Apreensão e Depósito nº 1143059-7 e à aplicação de multa no valor de R$ 7.840,15. Assim, a conduta fiscalizadora encontra respaldo no art. 952 do RICMS do Estado de Mato Grosso e na tese jurídica firmada no IRDR mencionado.

No entanto, embora tenha havido o descumprimento inicial da obrigação acessória de apresentar as notas fiscais durante a abordagem, verifico que tais documentos foram apresentados posteriormente, durante a conferência da carga, cessando, assim, a infração.

A emissão das notas fiscais pela apelada antes da fiscalização (
id. 71989700 - Pág. 36 e id. 71989700 - Pág. 37)
e sua posterior entrega ao Fisco demonstra que a infração não persistiu, tornando ilegítima a manutenção da apreensão das mercadorias e do veículo. A atuação fiscal deve limitar-se ao tempo necessário à apuração de eventuais irregularidades, sem implicar a retenção prolongada de bens.

Dessa forma, revela-se acertada a sentença que determinou a liberação das mercadorias e do veículo, considerando que os documentos fiscais foram apresentados, comprovando a regularidade da situação no momento da fiscalização.

Na mesma linha de entendimento, o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA – DIREITO TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL – ENCAMINHADA POSTERIORMENTE – MANUTENÇÃO DA APREENSÃO - ILEGAL – LIBERAÇÃO DE MERCADORIA - PRESENÇA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA. A apreensão e retenção de veículos e mercadorias pelo fisco, por irregularidade na documentação fiscal, constitui-se em ato abusivo e ilegal. Estando identificado o sujeito passivo da obrigação e lavrado o auto de infração, para cobrança dos tributos devidos, cabe à autoridade liberar a mercadoria transportada, descabendo retê-la como meio coercitivo para o pagamento, o que configura conduta arbitrária e ilegal (Súmula 323-STF). É fato que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já firmou entendimento em sede de demanda repetitiva, no sentido de que inexiste ilegalidade na apreensão de mercadorias que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanente. Apesar de a detenção de mercadorias como meio de coerção ao pagamento de tributos anteriores seja ilegal, distingue-se devida a apreensão das mercadorias até que se afaste a incerteza quanto à licitude da operação, uma vez que sem a regularidade fiscal das mercadorias transportadas, o Juízo não possui elementos acerca da legalidade da operação.

In casu, o Impetrante, de fato, estava transportando as mercadorias sem a devido acompanhamento das notas fiscais, contudo, ao chegar no Posto Fiscal, acionou a empresa competente, que encaminhou as respectivas notas, entretanto, a mercadoria não foi liberada, sob o argumento de que o Impetrante deveria pagar a multa descrita no TAD. O raciocínio traçado pelo Magistrado de Primeiro Grau está de acordo com o entendimento deste Sodalício, especialmente, porque o caso em análise diverge do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Processo n. 1012269-81.2017.8.11.0000, de relatoria do eminente Desembargador José Zuquim Nogueira. Sentença Ratificada”.
(N.U 0000403-04.2015.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020)

Portanto, embora os argumentos do apelante sejam plausíveis em tese, não afastam o acerto da concessão parcial da segurança pleiteada.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO e, em sede de reexame necessário, RATIFICO a sentença de primeiro grau, mantendo-a

integralmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025